Tribunal: TJES
Processo: 0043665-78.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Pagamento Indevido; Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043665-78.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMÓVEL – PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESES REJEITADAS – INADIMPLÊNCIA DA AUTORA ACERCA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ACORDADO – RETENÇÃO DAS CHAVES – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Ao cotejar a causa de pedir e pedido, bem como as razões adotadas no pronunciamento recorrido, me convenço de que o juízo primevo tratou devidamente da questão posta, dentro dos limites formulado pela autora em sua vestibular.

2.
Outrossim, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“
n
ão há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’"
(AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

3.
Consoante a jurisprudência pátria encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes.

4.
Previsão contratual no sentido de que a imissão na posse do imóvel ficaria condicionada ao fato da promitente compradora (requerente) estar em dia com todas as obrigações contratuais (cláusula cinco, fl. 35).

5
.
E, de fato, tendo em vista o “quadro resumo“ acostado à fl. 29, verifica-se que o valor do imóvel objeto do financiamento seria de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais). Todavia, no contrato de financiamento de fl. 42, o valor apresentado é inferior, no importe de R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais).

6. Destarte, não tendo a ora apelante demonstrado a integral quitação de suas obrigações financeiras originárias da avença, não se revela devida a reclamação de que deveria receber as chaves do imóvel.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de cumprimento contratual ajuizada em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e outro,
acolheu em parte a pretensão autoral para
“condenar a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA a restituir a autora, em dobro, o valor de R$ 863,68 (oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e, condenar as requeridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e VIPIMOVEL, de forma solidária, a restituírem a autora, em dobro, o valor de R$ 2.782,40 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), com correção monetária a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

Aduz a autora/apelante, em síntese, ser a sentença nula por violação ao princípio da congruência, bem como por ausência de fundamentação, por não tratar de todos argumentos lançados na exordial.

Argumenta, ainda, que não fora analisada corretamente a previsão contratual e os valores pagos pela ora apelante diretamente à MRV, deixando de reconhecer a cobrança indevida relativa à diferença de financiamento. Aponta ser indevida a cobrança da taxa de despachante, bem como que houve descumprimento contratual acerca da entrega das chaves, e, ainda, a ocorrência de vícios na unidade.

Contrarrazões no id. 9890804 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL: 0043665-78.2012.8.08.0024

APELANTE: ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE

APELADOS: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e outro

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELIETE JOVENCIO FERREIRA CAVALCANTE
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de cumprimento contratual ajuizada em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA e outro,
acolheu em parte a pretensão autoral para
“condenar a requerida MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA a restituir a autora, em dobro, o valor de R$ 863,68 (oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), com correção monetária a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e, condenar as requeridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e VIPIMOVEL, de forma solidária, a restituírem a autora, em dobro, o valor de R$ 2.782,40 (dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), com correção monetária a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”.

Aduz a autora/apelante, em síntese, ser a sentença nula por violação ao princípio da congruência, bem como por ausência de fundamentação, por não tratar de todos argumentos lançados na exordial.

Argumenta, ainda, que não fora analisada corretamente a previsão contratual e os valores pagos pela ora apelante diretamente à MRV, deixando de reconhecer a cobrança indevida relativa à diferença de financiamento. Aponta ser indevida a cobrança da taxa de despachante, bem como que houve descumprimento contratual acerca da entrega das chaves, e, ainda, a ocorrência de vícios na unidade.

Contrarrazões no id. 9890804 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, não verifico a alegada nulidade na r. sentença recorrida, quer por violação ao princípio da congruência, quer por deficiência de fundamentação.

Ao cotejar a causa de pedir e pedido, bem como as razões adotadas no pronunciamento recorrido, me convenço de que o juízo primevo tratou devidamente da questão posta, dentro dos limites formulado pela autora em sua vestibular.

Outrossim, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que
“
n
ão há error in procedendo no provimento jurisdicional firmado após compreensão lógico-sistemática do pedido, entendido como ‘aquilo que se pretende com a instauração da demanda’"
(AgRg no REsp 1155859/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014).

Acerca da ausência de fundamentação, de forma análoga, observo que o juízo primevo tratou, de forma suficiente, das teses autorais deduzida na petição inicial, lançando a compreensão que, agora, está sujeita ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Outrossim, também consoante a jurisprudência pátria encontra-se sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. Veja-se:

(...) 3.
No âmbito Excelso Supremo Tribunal Federal encontra sedimentada a tese de que o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Data: 02/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004826-82.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Divisão e Demarcação)

Superadas tais questões, verifico existir previsão contratual no sentido de que a imissão na posse do imóvel ficaria condicionada ao fato da promitente compradora (requerente) estar em dia com todas as obrigações contratuais (cláusula cinco, fl. 35).

E, de fato, tendo em vista o “quadro resumo“ acostado à fl. 29, verifica-se que o valor do imóvel objeto do financiamento seria de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais). Todavia, no contrato de financiamento de fl. 42, o valor apresentado é inferior, no importe de R$ 73.600,00 (setenta e três mil e seiscentos reais).

Nessa toada, coaduno com o entendimento primevo de que
“
o valor apontado como devido pela requerida (R$ 8.567,86), cujo montante apurado (cálculo) não é questionado pela autora, corresponde ao valor residual devido para quitação do imóvel, face a necessidade de atualização do saldo remanescente não quitado.”

Destarte, não tendo a ora apelante demonstrado a integral quitação de suas obrigações financeiras originárias da avença, não se revela devida a reclamação de que deveria receber as chaves do imóvel, sendo que, a título exemplificativo, cito o seguinte precedente:

(...) 2. Todavia, não obstante o pequeno atraso constatado, o Termo de Autorização e Posse juntado aos autos revela que a autora somente foi autorizada a ocupar o imóvel em 14/12/2017, o que se justifica pela inadimplência da consumidora, com a respectiva notificação comprovada. 3.
A retenção das chaves em razão da inadimplência dos contratantes cuida-se de conduta legítima, pois albergada pelos termos contratuais, conforme item 4.2, do instrumento. 4. Considerando que o fato determinante para a demora na entrega das chaves do imóvel foi a inadimplência da própria contratante e não o diminuto atraso na entrega do empreendimento, não merece acolhimento o pedido indenizatório formulado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 23/Sep/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5019294-72.2021.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Ademais, muito embora a apelante alegue que o magistrado fora omisso quanto ao ponto, consta, expressamente, no édito monocrático que
“c
omo não há ilícito na negativa da entrega das chaves do imóvel, deve ser revogada a tutela de urgência concedida, reconhecendo, desde já, a improcedência do pedido de restituição de valores pagos a título de aluguel no período, bem como indenização por danos morais, eis que ambas tem como fundamento a negativa e demora injustificada da entrega do imóvel.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.